Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707648-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL AMARO DA SILVA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento arts. 5o e 6o, assim como no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos I e II, (CPC,) todos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o(a) APELADO - LIBERTY SEGUROS S/A - esclareça: Entre outros argumentos, o apelante alega o excesso de execução do contrato, não obstante, a única planilha suporte da execução presente nos autos (ID 86151034 – autos originais) é o recibo de pagamento da indenização que teria sido paga pelo apelado para o locador. Contudo, a planilha é confusa, não estando discriminado a dedução da Participação Obrigatória do Segurado (presente no contrato de ID 86151031 – autos originais- no percentual de 20%). Por outro lado aparece na planilha o valor do prêmio devido, valor que claramente não deveria ser indenizado ao locador, uma vez que seria crédito do próprio fiador ora apelado e não do locador. Desse modo, afim de se evitar surpresa na decisão, esclareça o apelado (exequente) se a aludida planilha apresentada, especificando de forma pontual os valores pagos, considerando as observações acima, explicitando se foram obedecidas os descontos devidos, em consonância com a legislação pertinente, assim como os regulamento da SUSEP. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator